Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRIBUTO RECOLHIDO A MAIOR. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROCEDIMENTO PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEI DISTRITAL N.o 4.567/2011. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA OU MOEDA CORRENTE. DISCRICIONARIEDADE DO CONTRIBUINTE. SÚMULA N.o 461 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 75, inciso I, da Lei Distrital n.o 4.567/2011, que disciplina a respeito do Processo Administrativo Fiscal – PAF, de jurisdição contenciosa ou voluntária, no âmbito do Distrito Federal, sobre o processo de restituição de valores relativos a tributos recolhidos indevidamente, dispõe que: “O sujeito passivo tem direito, independentemente de protesto prévio, à restituição total ou parcial do tributo, atualizado monetariamente, nos seguintes casos: I – recolhimento de tributo indevido, ou maior que o devido”. Mais adiante o art. 79, estabelece que a restituição será feita mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, ou ainda em moeda corrente.
2. Embora prevista a possibilidade de compensação tributária nos termos da legislação específica, ficou expresso na sentença que, no que toca à obrigatoriedade de observação da Instrução Normativa n.o 16/2019, a modalidade de restituição dada pelo dito normativo (compensação tributária) se tornou inútil para a Autora, em razão de se estar diante, atualmente, de nova forma de tributação de ICMS sobre a comercialização de combustíveis e derivados de petróleo, denominada incidência monofásica.
3. Destaque-se que é de discricionariedade do contribuinte (titular do direito à repetição do indébito tributário) a opção da forma de restituição dos valores pagos indevidamente, a título de tributo recolhido a maior, da melhor forma que o aprouver, desde que reconhecido o indébito tributário por sentença judicial transitada em julgado. Precedentes.
4. A esse respeito a Súmula n.o 461 do STJ estabelece que "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado".
5. Tanto a compensação como a restituição são modos de se efetuar a repetição do tributo declarado indevido, podendo o contribuinte, quando da execução do julgado, optar pela forma de repetição que lhe for mais favorável.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.